Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002706-19.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Subsídios, Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO GONCALVES NAVES - CPF: 778.593.241-72 (AUTOR), GIOVANA GIOLI - CPF: 600.782.511-68 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA - MT (REU), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA (AUTOR), ARAGUAINHA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.073.136/0001-21 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI MUNICIPAL No 1.024/2024, DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINHA – LEGISLAÇÃO SOBRE PLANO DE CARGOS, CARREIRAS, SUBSÍDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVA DO MUNICÍPIO –ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO – NORMA ORIUNDA DE EMENDAS PARLAMENTARES AO PROJETO DE LEI APRESENTADO PELO CHEFE DO EXECUTIVO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – TEMA 686/STF –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda.

2. nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, cabe apenas ao Chefe do Executivo deflagrar projetos de lei que envolva os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos e aposentadoria.

3. Medida cautelar deferida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
, em face da Lei Municipal no 1.024, de 17 de janeiro de 2024, do Município de Araguainha, que
“Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, subsídios da administração direta do poder executiva do Município de Araguainha-MT e dá outras providências”
.

Em síntese, aponta que a norma municipal é inconstitucional por usurpação de competência privativa do chefe do executivo, vício de iniciativa, usurpação da competência da União e por violação ao pacto federativo.

Assevera que encaminhou Projeto de Lei Complementar à Câmara Municipal,
“para alteração de dispositivos da legislação vigente, que dispõem sobre o Plano de Cargos, Carreias, Subsídios da Administração Direta do poder executivo, de interesse público objetivando a valorização dos servidores municipais e saneamento de incongruências, omissões ou vícios de leis anteriores”
, no entanto, após a remessa, aponta que
“os parlamentares mudaram substancialmente o texto legal, com 21 emendas, sendo elas aditivas e modificativas, e destas foram acrescentados alguns artigos, tabelas e anexos inconstitucionais que aumentando despesas para o Executivo”
.

Com fundamento em tais premissas, pugna pela concessão da medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da vigência dos artigos 53o, § 3o, § 4o, § 5o e §6o, art. 77o, § 3o e art. 97o, anexos e tabelas: anexo VI - tabela V, anexo VII – tabela VI e anexo IX - tabelas IX, da Lei Municipal no 1024/2024, inclusive com atribuição de efeitos
ex tunc
, nos termos do artigo 11, § 1o, da Lei no 9.868/1999.

Assevera que o
fumus bonis iuris

“encontra-se presente de forma evidente, visto que, conforme destacado no tópico anterior, há nítida inconstitucionalidade formal e material que inquina os artigos 53o, § 3o, § 4o, § 5o e §6o, art. 77o, § 3o e art. 97o, e anexos , tabelas: anexo VI - tabela V, anexo VII – tabela VI e anexo IX - tabelas IX, da Lei Municipal no 1024/2024, visto que
houvera a usurpação de iniciativa legislativa do chefe do poder executivo municipal, não guardam pertinência temática com o PL encaminhado, geram novas despesas não previstas,
bem como
ofendem a Independência orgânica do poder Executivo.”
.

Destaca, ainda, que o
periculum in mora
“é incontestável diante da natureza dos direitos que se busca resguardar, na medida em que, caso o ato normativo impugnado não seja suspenso liminarmente em sua integralidade, provocará desordem administrativa, insegurança jurídica no trato com os servidores e agravará ainda mais a situação econômica do ente federado, contribuindo diretamente para aumento de gastos administrativos, sendo indispensável sua imediata suspensão, sob pena de irreversíveis danos aos servidores, sociedade, ao erário e ao Município.”
.

A Câmara Municipal de Araguainha, apesar de regularmente intimada para prestar informações, nos termos do art. 10, da Lei no 9.868/99, não se manifestou, conforme certidão de id 215563668.

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O Exmo. Sr.
PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
pleiteia, na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia dos artigos 53, § 3o, § 4o, § 5o e §6o, art. 77, § 3o e art. 97, anexos e tabelas: anexo VI - tabela V, anexo VII – tabela VI e anexo IX - tabelas IX, da Lei Municipal no 1024/2024, do Município de Araguainha, que
“Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, subsídios da administração direta do poder executiva do Município de Araguainha-MT e dá outras providências”
.

Sustenta que o
fumus boni iuris
resta demonstrado ante à inconstitucionalidade formal e material que atinge os artigos mencionados, ao argumento de usurpação de iniciativa legislativa do chefe do executivo municipal, bem como por não guardar pertinência temática com o PL encaminhado, gerando novas despesas não previstas, ofendendo a independência do Poder Executivo, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza à medida em que a não suspensão da norma provocará desordem administrativa, insegurança jurídica no trato com os servidores e agravará ainda mais a situação econômica do ente federado.

Como se vê, é objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade a lei complementar municipal que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, subsídios da administração direta do poder executivo do Município de Araguainha, especificamente os artigos 53, § 3o, § 4o, § 5o e §6o, art. 77, § 3o e art. 97, bem como o anexo VI - tabela V, anexo VII – tabela VI e anexo IX - tabela IX.

Conforme sustenta o Autor da Ação, o PL foi encaminhado para a Câmara Legislativa juntamente com estudo de impacto orçamentário e financeiro, estimando o percentual de 41,47%, a fim de embasar sua viabilidade econômica e financeira, com responsabilidade e finalidade de não ultrapassar o limite prudencial futuramente, contudo, após remetido, os parlamentares mudaram substancialmente o texto legal, com 21 emendas, aditivas e modificativas, e destas foram acrescentados alguns artigos, tabelas e anexos, objeto da ADI, que acarretaram em aumento de despesas para o Executivo.

Relata que, por representar invasão de competência de iniciativa do Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 37, XIII, da Constituição Federal e art. 28 da Lei Orgânica do Município de Araguainha, as emendas sofreram vetos parciais do Prefeito, por meio das mensagens encaminhadas no 261, 262, 264 e 265, publicadas no Diário Oficial da AMM/MT, não obstante, assevera que os vetos foram rejeitados e o Projeto de Lei foi convertido na íntegra, na Lei Municipal ora questionada.

Sustenta que ao assim proceder, a norma está eivada de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, afrontando o artigo 28 da Lei Orgânica do Município de Araguainha, na medida em que são de iniciativa privada do Prefeito as leis que disponham sobre o regime jurídico de servidores bem como sua organização, estrutura, renumeração, provimento de cargos, estabilidade e sua aposentadoria dos órgãos e secretarias do Município, em conformidade com o disposto no artigo 61, § 1o, II, “c” e 84, VI, “a”, da Constituição Federal.

Nesse sentido, reforça que o Supremo Tribunal Federal assentou o Tema 686, firmando as seguintes teses:
"I - Há reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos (art. 61, § 1o, II, a, da CF);
II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo
(art. 63, I, da CF)." RE 745811 RG / PA
.

Além disso, defende haver inconstitucionalidade material, ao argumento de violação à separação dos poderes, em ofensa ao artigo 9o da Constituição Estadual de Mato Grosso e ao artigo 2o da Constituição Federal, já que as emendas aprovadas não observaram a independência orgânica do Poder Executivo, ao impor-lhe, verticalmente, obrigações no contexto de suas atribuições, bem como normas que regulam a sua relação jurídica com seus próprios servidores.

Analisando prefacialmente os dispositivos tidos por violados, observo que o artigo 53, § 3o, § 4o, § 5o e § 6o, diz respeito ao sistema de remuneração da carreira dos profissionais da Administração Pública Municipal, assegurando a concessão de Revisão Geral Anual, ao passo que o artigo 77, § 3o impõe vedação a extinção de quaisquer cargos efetivos já criados a âmbito municipal, referente aos servidores lotados na saúde, enquanto o artigo 97 impõe à lei efeitos retroativos a 1o de setembro de 2023 e os anexos e tabelas questionados retratam a estrutura remuneratória de servidores.

Dessa forma, neste primeiro momento, entendo assistir razão ao Autor da ação, já que nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, cabe apenas ao Chefe do Executivo deflagrar projetos de lei que envolva os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos e aposentadoria, o que é corroborado pela jurisprudência desta Corte e pelo Tema 686/STF –
“
II - São formalmente inconstitucionais emendas parlamentares que impliquem aumento de despesa em projeto de lei de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo
.”

Assim sendo, considero presente o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida pleiteada. Do mesmo modo, entendo presente o
periculum in mora
, já que caso mantidos os efeitos da Lei Municipal, o Chefe do Poder Executivo local estará sendo compelido a dar cumprimento à norma potencialmente inconstitucional e que, por consequência, pode estar violando o princípio da separação dos poderes.

Presentes, portanto, os requisitos legais necessários, deve ser deferida, por ora, a medida cautelar pleiteada na inicial com a suspensão da norma impugnada até o julgamento meritório da ação direta de inconstitucionalidade em exame.

Posto isso,
DEFIRO
a medida cautelar pleiteada nos autos, suspendendo a eficácia dos artigos 53, § 3o, § 4o, § 5o e § 6o, art. 77, § 3o e art. 97, bem como o anexo VI - tabela V, anexo VII – tabela VI e anexo IX - tabelas IX, da Lei Municipal no 1024/2024, do Município de Araguainha, até o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Determino, outrossim, que seja notificada a Câmara Municipal de Araguainha para ciência desta decisão e para prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Araguainha para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024